Tribunal: TJMT
Processo: 1026400-11.2024.8.11.0002
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026400-11.2024.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FRANCISCO CAMPOS DE ALMEIDA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[DEYSIELI GEANE DA SILVA RODRIGUES - CPF: 083.529.671-77 (RECORRENTE), JANUSE DA SILVA MACHADO - CPF: 116.964.687-52 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. UTILIZAÇÃO DE CARTÃO VIRTUAL. PROVA DOCUMENTAL CORROBORADA POR TELAS SISTÊMICAS. APLICABILIDADE DAS SÚMULAS No 01 E No 34 DA TRU. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pela parte reclamante contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ela interposto, mantendo a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e a condenou por litigância de má-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se a parte reclamada comprovou a existência da relação contratual e a origem do débito negativado; (ii) apurar se houve ilicitude na conduta da ré apta a justificar reparação por danos morais; (iii) analisar se a interposição do agravo interno configura recurso manifestamente infundado, autorizando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A parte ré se desincumbe do ônus probatório que lhe cabe ao apresentar elementos documentais que comprovam a contratação do cartão de crédito pela autora por meio digital, com uso de biometria facial e envio de documentos pessoais.

O acervo probatório evidencia a efetiva utilização do cartão, inclusive com pagamento parcial do débito, e posterior inadimplemento do acordo extrajudicial, que deu ensejo à negativação.

A alegação de ausência de recebimento do cartão físico é irrelevante, uma vez que as transações ocorreram por meio de cartão virtual (“OUROCARD-E”), o qual não depende do envio de plástico físico para sua utilização.

A documentação apresentada, incluindo telas sistêmicas e faturas, é corroborada por outros elementos de prova, o que se alinha à Súmula no 34 da TRU e afasta a tese de inexistência da relação contratual.

Inexistente qualquer conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais, conforme já pacificado pela Súmula no 01 da TRU.

A conduta da parte autora, ao negar relação contratual válida e regularmente demonstrada, configura litigância de má-fé nos termos do art. 80, II, do CPC.

A interposição do agravo interno, desacompanhada de argumentos novos ou relevantes capazes de modificar a decisão monocrática, caracteriza recurso manifestamente infundado, autorizando a imposição de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A existência de relação contratual pode ser comprovada por telas sistêmicas desde que acompanhadas de outros documentos, conforme Súmula no 34 da TRU.

A negativação decorrente de débito regularmente constituído e inadimplido não configura dano moral, nos termos da Súmula no 01 da TRU.

A negativa infundada da contratação, diante de prova robusta em sentido contrário, caracteriza litigância de má-fé.

A interposição de agravo interno manifestamente infundado enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, II; 81; 373, II; 1.021, §4o. Lei no 9.099/95, art. 46. CDC, art. 6o, VIII.

Jurisprudência relevante citada
: TRU, Súmula no 01; TRU, Súmula no 34.

DISPENSADO O RELATÓRIO NA FORMA DA LEI (LEI No 9.099/95, ART. 46).

1.

Cuida-se de agravo interno em recurso inominado interposto pela parte reclamante em face da decisão monocrática que negou provimento ao recurso inominado por ele interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e o condenou nas sanções da litigância de má-fé.

2.

Sustenta a parte agravante/reclamante que não há prova da contratação, de sorte que deve ser a decisão monocrática reformada para o fim de alcançar o provimento do recurso inominado com a declaração de inexistência do débito objeto da presente demanda e a condenação da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

3.

Não assiste razão ao que pleiteado pela parte agravante.

4.

Com efeito, constata-se que diante da negativa operada pela parte agravante, e dada a distribuição do ônus da prova, logrou a parte agravada por se desincumbir do ônus probatório a ela atribuído por força de Lei (CPC, art. 373, inciso II) e igualmente da Lei Especial (CDC, art. 6o, inciso VIII).

5.

Colhe-se dos autos que o acervo probatório produzido é suficiente ao reconhecimento tanto da relação jurídica, quanto do débito dele decorrente e que restou negativado.

6.

A petição de contestação resta instruída com documentação capaz de afastar o sucesso da tese autoral, eis que apresenta prova da relação jurídica estabelecida entre as partes, bem assim do débito imputado à parte agravante.

7.

Consta dos autos documentação que comprova a contratação de cartão de crédito realizada pela autora de forma on-line, na modalidade “OUROCARD FÁCIL VISA”, através de biometria facial e envio das fotos do seu documento pessoal, o que deve ser interpretado em favor da tese de defesa.

8.

Além disso, a reclamada apresentou faturas de utilização do cartão de crédito que apontam o adimplemento de uma parcela referente ao acordo celebrado pela autora para pagamento do débito decorrente do uso do cartão. É evidente que diante do inadimplemento do compromisso de pagamento extrajudicial, o débito resultou na anotação objeto da demanda.

9.

Restou claro ainda que as transações realizadas pela consumidora não se deram por meio de utilização do cartão físico, mas sim do cartão virtual “OUROCARD-E”, o que afasta as alegações de que o plástico não foi entregue à consumidora ou de que foi destruído, uma vez que para compras e transações on-line o cartão virtual é suficiente.

10.

Portanto, a prova dos autos aponta de modo suficiente que o débito se origina do cartão de crédito contratado, do qual a parte autora fazia uso e realizou pagamento parcial, tal como anota a prova dos autos.

11.

Tais fatos e provas se alinham no sentido de permitir, tal como já consta da Súmula no 34 da TRU –
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual. –­
a comprovação da relação contratual estabelecida entre agravante e agravada, fazendo ruir a tese erigida na inicial que nega a relação jurídica e o débito dela advindo.

12.

Resta, pois, demonstrada a licitude da conduta da parte agravada, inexistindo, pois, ato ilícito capaz de gerar o alegado dano moral.

13.

Quanto à condenação pelo instituto jurídico da litigância de má-fé é de se considerar que a conduta da parte autora se adequa ao tipo legal (CPC, art. 80, inciso II), de modo que deve ser mantida a referida condenação.

14.

Este relator, não verifica motivos

para alteração do voto monocrático,
especialmente porque a parte agravante não comprovou qualquer situação capaz de afastar os elementos consignados na decisão monocrática proferida, sendo a prova dos autos suficiente à sua manutenção.

15.

Pelo exposto
,
conheço o recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter o julgamento monocrático
que negou provimento ao recurso inominado e manteve a sentença de improcedência prolatada pelo juízo
a quo
.

16.

Deve ainda a parte agravante ser condenada ao pagamento de multa estabelecida na Lei Processual (CPC, art. 1.021, §4o).

17.

Referida condenação advém do fato de que a prova dos autos não indica o sucesso almejado pela parte recorrente, sendo certo que o acervo probatório dos autos determinam de modo induvidoso a conclusão vertida na decisão monocrática anteriormente proferida.

18.

Posto isso, nos termos do art. 1.021, §4o do Código de Processo Civil,
condeno
a parte agravante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.

19.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito em Substituição Legal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025